Tribunal: TJMT
Processo: 1005319-54.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005319-54.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Transação, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (APELANTE), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), HERCULES SOUZA CASTELANO - CPF: 549.162.161-72 (APELADO), FELIPE WOLUT MENDONCA DE SOUZA - CPF: 049.497.661-63 (ADVOGADO), JORDANA DE JESUS LAMOUNIER ARRUDA - CPF: 031.048.061-28 (ADVOGADO), JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO - CPF: 247.339.111-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRESTO DE SAFRA DE SOJA EM EXECUÇÃO DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL. ALIENAÇÃO DA PRODUÇÃO POR TERCEIRO POSSUIDOR. CONTRATO DE ARRENDAMENTO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONLUIO OU SIMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos de terceiro, reconhecendo a validade do contrato de compra e venda de grãos firmado entre o embargante/apelado e a adquirente e a inexistência de obrigação jurídica do embargante/apelado em relação à cédula de produto rural objeto de execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se houve conluio ou simulação entre
o embargante
e os devedores originários para fraudar a execução; e (ii) saber se a produção agrícola arrestada poderia ser o objeto da garantia pignoratícia da referida cédula de produto rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fraude à execução não se presume e exige prova cabal da má-fé do terceiro adquirente. Ausência de demonstração de conluio ou simulação entre o embargante e os executados originários.

4.

Comprovação da produção autônoma pelo embargante mediante documentos fiscais e provas testemunhais. Inexistência de vínculo jurídico que permita a constrição judicial sobre os bens arrestados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A configuração da fraude à execução depende de prova cabal da má-fé do terceiro adquirente. 2. Não havendo demonstração de conluio ou simulação, é inviável a manutenção de constrição judicial sobre bens de terceiro de boa-fé.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 927; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 375; TJMT, Apelação Cível nº 0011802-11.2016.8.11.0015, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 01.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por Amaggi Louis Dreyfus Zen-Noh Grãos S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos de terceiro opostos por Hércules Souza Castelano, reconhecendo a validade do contrato de compra e venda firmado entre este e Agrex do Brasil S.A., a propriedade dos grãos arrestados (17.446 sacas de soja) em favor da Agrex, e a inexistência de vínculo jurídico entre o embargante e a cédula de produto rural objeto de execução promovida pela apelante.

A sentença afastou a alegação de simulação ou fraude na constituição da posse do imóvel rural e na venda da produção, consignando a ausência de prova cabal de conluio entre o embargante e os devedores da apelante.

Nas razões recursais, sustenta a apelante que houve fraude à execução, consubstanciada em manobra envolvendo distrato do contrato de arrendamento anterior e novo contrato firmado com o embargante, que seria parente dos executados. Alega que o embargante não possui histórico de atividade agrícola e que o arrendamento foi firmado apenas formalmente para encobrir a titularidade dos grãos. Defende que a simulação decorre do contexto fático, que deve ser interpretado à luz do princípio da efetividade da jurisdição e da preservação do crédito. Pugna pela reforma da sentença, com o reconhecimento da ineficácia da aquisição e da legitimidade da constrição judicial sobre os grãos.

O apelado apresentou contrarrazões sustentando que a sentença se fundou em prova documental robusta da atividade rural e da boa-fé na celebração dos negócios. Afirma que o contrato de arrendamento é válido, que o cultivo e a venda dos grãos ocorreram de forma autônoma, e que inexiste qualquer indício de fraude ou simulação, sendo incabível presumir má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

A controvérsia gira em torno da validade da constrição judicial (arresto) de 17.446 sacas de soja determinada em execução de Cédula de Produto Rural (CPR) promovida pela apelante, e da oposição de embargos de terceiro por Hércules Souza Castelano, que alegou ser o legítimo possuidor da produção arrestada, a qual teria sido cultivada em área regularmente arrendada após o término da relação contratual dos devedores originários.

O litígio tem origem na execução para entrega de coisa incerta nº 1044744-25.2021.8.11.0041, movida pela apelante em face de produtores rurais (Diego José Bastos Pereira, Andreia Aparecida Ribeiro, Gilberto Guimarães Goia do Brasil Souza e Cláudia de Bastos Pereira), com fundamento na Cédula de Produto Rural nº 2021-35-004-35-702-4584, que previa a entrega de 30.000 sacas de soja da safra 2020/2021.

Diante do inadimplemento parcial (entrega de apenas 14.140 sacas), a apelante obteve ordem de arresto sobre grãos da Fazenda Vale do Araguaia. Contudo, quando do cumprimento da medida, foram arrestadas 17.446 sacas de soja que se encontravam no armazém AGROJEM.

A sentença julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo que a soja arrestada pertence à empresa Agrex do Brasil S.A., terceira adquirente, validando o contrato de compra e venda firmado com o embargante, e afastando qualquer vínculo jurídico ou simulação entre Hércules e os devedores executados.

A insurgência recursal da AMAGGI repousa sobre três pilares: a) existência de conluio entre o embargante e os devedores, visando fraudar a execução; b) alegada simulação do contrato de compra e venda dos grãos; c) validade da garantia pignoratícia da CPR sobre a safra subsequente.

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, a fraude à execução não se presume, exigindo prova cabal, não se admitindo como suficientes meras conjecturas ou vínculos familiares. Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
o reconhecimento de fraude à execução prescinde da demonstração da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375 do STJ)
. Nessa linha, também o posicionamento desta Câmara:

Assim, não se pode reconhecer a fraude à execução sem demonstração da má-fé do terceiro adquirente, porquanto, os efeitos da ação de execução não se operam em relação a terceiros de boa-fé. A má-fé não se presume.
(TJ-MT 00118021120168110015 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/03/2023).

No caso, os indícios suscitados pela recorrente (laços familiares entre Hércules e Gilberto, coincidência temporal de distrato e novo contrato de arrendamento, e aval conjunto em CPR diversa) não são idôneos a comprovar má-fé, conluio ou fraude processual.

O depoimento do Sr. Naldo Mundim, proprietário da Fazenda Vale do Araguaia, foi categórico ao afirmar que rescindiu o contrato com os antigos arrendatários (Gilberto e Diego) por inadimplemento e que firmou novo contrato com Hércules em 2021, não tendo visualizado a presença de Gilberto na fazenda na safra 2021/2022.

O próprio Gilberto, em audiência, confirmou sua retirada da fazenda ainda em 2021, em razão de falência, e disse ter indicado Hércules como interessado na área ao proprietário. Esses depoimentos são convergentes e incompatíveis com a tese de simulação.

Além disso, o embargante apresentou notas fiscais de aquisição de insumos, documentos de preparação do solo e comprovação de atividades agrárias, elementos suficientes para demonstrar que realmente exerceu atividade produtiva na área arrendada de forma autônoma, afastando qualquer alegação de atuação como interposto, ou prática de fraude em favor do arrendatário anterior.

Portanto, a sentença corretamente reconheceu que a propriedade das sacas de soja foi transferida legitimamente à Agrex do Brasil S.A. mediante contrato de compra e venda firmado com o embargante Hércules, tal como validado em ação conexa (embargos de terceiro n.º 1019046-80.2022.8.11.0041). Assim, a constrição não poderia subsistir sobre bens de terceiro de boa-fé.

Em conclusão, tem-se que: a) Não restou comprovado vínculo ou conluio entre Hércules e os executados originários; b) A simulação e a fraude não se presumem, tampouco se demonstraram por indícios frágeis; c) A produção agrícola foi legitimamente adquirida pela Agrex, sendo inviável a manutenção da constrição; d) A garantia pignoratícia da CPR não alcança a safra de 2021/2022, comprovadamente produzida por terceiro.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025